Tribunal: TJMT
Processo: 1018887-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018887-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JONES DA SILVA OLIVEIRA (AGRAVADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E NESTA PARTE DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL REFERENTE À IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE HORÁRIOS ESPECÍFICOS PARA OCORRÊNCIA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE VALORES EXPRESSIVOS - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MATÉRIA REFERENTE À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES – DESCABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se conhecer em parte do recurso quando, analisando as suas razões recursais, fica nítido que o agravo deixou de atacar/contrapor/rebater a motivação do
decisum
recorrido, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.016, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a manutenção do
decisum
, no particular, por ausência de impugnação específica.

O valor arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa e o caráter coercitivo da medida determinada, pelo que não há desproporcionalidade do valor da multa, pelo contrário, o montante atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S/A,
em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Nulidade de Cláusula Abusiva e Indenização por Danos Morais, proposta por
Jones da Silva Oliveira
, que deferiu em
parte os pedidos formulados em tutela de urgência, para determinar ao agravante que proceda a comprovação da liberação, do valor integralmente bloqueado na data de 10/09/2019 no valor de R$ 4.277,20 e, também, que se abstenha de efetuar o bloqueio das demais verbas salariais a título do contrato objeto desta ação – CDC Renovação n. 101701240782, cumprindo a determinação judicial no prazo de 72 horas, comprovando nos autos mediante petição, sob pena de aplicação da multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de 20 dias-multa.

Sustenta o agravante, em síntese, que é inegável a irreversibilidade da medida concedida, uma vez que o banco segue normas para manter a segurança dentro das agências e, também, possui horários de atendimentos específicos para depósito de valores excessivos, sendo este fato informado ao agravado, por diversas vezes, devido ao risco de permanecer com o numerário na agência.

Aduz, ainda, que a multa para o caso de descumprimento da decisão deve conter-se num valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se tão ineficaz quanto a condenação principal, bem como representar um evidente enriquecimento sem causa.

Pugna, assim, pela concessão da liminar e a suspensão da decisão agravada. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 28174497).

Ausente contrarrazões (Id 33009483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esclareço, inicialmente, que o agravo de instrumento está embasado em duas matérias recursais: a) questão sobre a impossibilidade de se manter horários específicos para a realização de depósito bancário de valores expressivos (excessivos) e; b) multa aplicada em caso de descumprimento da liminar aplicada (astreintes).

Pois bem.

O agravado manejou
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Nulidade de Cláusula Abusiva e Indenização por Danos Morais
em face do banco agravante, sustentando, em síntese, que não obstante tenha firmado contrato de renegociação com o agravante, para pagamento de parcelas mensais de R$ 805,14, a partir de agosto/2019, não mais lhe foi possível adimplir o ajuste e, ainda, diante do documento Id. 25335506 – Pág. 1, dos autos principais, o agravado demonstrou que a renegociação foi firmada para pagamento mediante boleto bancário e não débito em conta.

O magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu em parte a liminar, para determinar ao agravante que proceda a comprovação da liberação, do valor integralmente bloqueado na data de 10/09/2019 no valor de R$ 4.277,20 e, também, que se abstenha de efetuar o bloqueio das demais verbas salariais a título do contrato objeto desta ação – CDC Renovação n. 101701240782, cumprindo a determinação judicial no prazo de 72 horas, comprovando nos autos mediante petição, sob pena de aplicação da multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de 20 dias-multa

Pois bem.

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Inicialmente, verifica-se a impossibilidade de conhecimento de parte do recurso.

Isso porque, a matéria recursal sobre os horários específicos para a realização de depósito bancário de valores expressivos (excessivos), não
guarda relação com os fundamentos do
decisum
agravado, uma vez que, os autos principais, cuidam de ação declaratória de ilegalidade de retenção de valores em conta corrente, oriundo do contrato no 101701240782 e o agravo, no entanto, está fundamentado em ação ordinária de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela e reparação de danos morais, proveniente de decisão agravada em que foi o banco agravante compelido a realizar qualquer depósito junto aos seus guichês de atendimento, sob pena de multa diária.

Com efeito, analisando as razões do recurso, fica nítido que o agravo deixou de atacar/contrapor/rebater a motivação do
decisum
agravado, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.016, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a manutenção do
decisum
, no particular, por ausência de impugnação específica.

No ponto, a doutrina é escorreita, conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(destaquei)

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO

CONHECIMENTO

DO

RECURSO.

AGRAVO

INTERNO.

RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. (...).

2.

O

recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice

da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3.

Assim,

o

agravo

interno

cujas

razões

meramente reiteram os articulados

do

recurso

especial,

sem se contrapor à motivação da decisão

monocrática,

descumpre

o

ônus da dialeticidade

4. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum
.
Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2o, do CPC. (AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)”
(destaquei)

Dessa forma, não conheço em parte o recurso de agravo de instrumento,
restando, por conseguinte, a análise da matéria atinente à multa (astreintes)
.

Pois bem.

Com relação à multa aplicada, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta ao agravante constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a
astreinte
, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como alhures mencionado.

Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso entenda que se tornou insuficiente ou excessiva.

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso e

nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020